Tribunal: TJES
Processo: 5003252-31.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003252-31.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCANTIL BNH LTDA
RECORRIDO: IREMAR CARLOS NASCIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Iremar Carlos Nascimento ingressou com a presente ação em face de Mercantil BNH LTDA, A parte autora alega, em síntese, que é funcionário público municipal e, por meio de seu trabalho, mantém convênio com o requerido para realização de compras que são posteriormente descontadas em seu contracheque. Ocorre que, em 11 de outubro de 2022, por volta das 11:00 horas foi até o estabelecimento do requerido e solicitou consulta à margem de crédito disponível para realizar compras, sendo informado que teria a quantia de R$466,61.Entretanto, ao retornar ao estabelecimento à tarde e passar suas compras pelo caixa, foi informado que não havia saldo suficiente para realização dessas. Afirma que informou aos funcionários sobre a consulta feita e da disponibilidade da quantia de R$466,61 de margem, porém, novamente foi informado de que não havia saldo. Então, foi chamada a fiscal de caixa para atendê-lo e essa informou em alto tom que o autor não possuía saldo em razão de ter realizado compra pela manhã, o que foi negado pelo autor. A fiscal de caixa então respondeu ainda em tom alto e com grosseria que iria buscar as imagens das câmeras de segurança para comprovar que o autor havia realizado as compras e por isso não possuía margem. Ocorre que, ao retornar, disse ao autor que, ao analisar as imagens, percebeu que havia se confundido e que o requerente não teria podido pagar as compras por falha no sistema, mas que, se quisesse, poderia passar o cartão, o que foi negado pelo autor em razão de toda vergonha que estava passando. Diante disso, requer indenização por danos morais.

A requerida Mercantil BNH LTDA apresenta contestação tempestiva (ID. 24888128) e requer o indeferimento da assistência judicial gratuita, e, no mérito, não nega e nem confirma que o autor tenha consultado o saldo pela manhã do dia do ocorrido, mas afirma não ter praticado qualquer ilícito, já que o autor não teria cumprido o procedimento de buscar seu saldo por escrito na recepção antes das compras e entregá-lo no caixa na hora do pagamento. Dispõe, ainda, que não houve tratamento inadequado a quaisquer clientes, e, menos ainda, tratamento rude ao autor, requerendo, portanto, a improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença (ID 6540813) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, o pedido inicial, com espeque no art. 487, I do CPC, pelo que, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e ainda, com a incidência de juros contados da citação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°9.099/95.P.R.I.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 6540815), requerendo a cassação da sentença para declarar cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial ou pela redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida. (6540821)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de não acolher a questão processual suscitada e reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa. Pois, denota-se dos autos que, mostrou-se desnecessária a dilação probatória pretendida pela parte recorrente, porquanto restou incontroverso, nos autos, que, inicialmente, o recorrido teve negada a sua compra, mesmo havendo saldo para tanto, o que demonstra a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente.

Ademais, ressalta-se que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. Motivo pelo qual, afasto a incidência da referida preliminar.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor, ora recorrido, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Pois, com relação à alegação de que o autor foi tratado com grosseria pela fiscal de caixa, vejo que o requerido não juntou aos autos gravações do momento dos fatos, que não nega existirem, já que não impugna a afirmação de que possui circuito interno de vídeo monitoramento.

Ressalta-se que, somente a negativa de compra com o cartão já é passível de causar constrangimento ao requerente, diante da humilhação perante os outros clientes que aguardavam na fila.

Os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)